Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708736-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCARA MARIA ALBA CHIUMENTO, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JUCARA MARIA ALBA CHIUMENTO e JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA contra BANCO BRADESCO SA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir Contas n° 0733255-69.2019.8.07.0001, resolveu a primeira fase do procedimento. Custas pagas (ID 15586929). O presente agravo não possui pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela, diante disso, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2020 15:32:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador